Tribunal: STF
Processo: ARE 1369608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150, VI, “C”, CF/88. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, SEM FINS LUCRATIVOS. ICMS E IMUNIDADE. EQUIPAMENTO IMPORTADO. ARTIGO 14, CTN. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. A imunidade prevista em o artigo 150, VI, “c”, Constituição Federal, alcança instituição de educação, sem fins lucrativos, de reconhecido caráter técnico, que não deixa de atender função própria ao Estado e cuja efetivação termina por suprir deficiências da atuação estatal. Atendidos os reclamos legais, artigo 14, CTN, não há como deixar de reconhecer a imunidade, no caso concreto, a abarcar o equipamento adquirido, ainda que importado, na linha de precedentes deste Tribunal. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea “c” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, está mais que provada a condição de instituição de educação, sem fins lucrativos. Além disso, funciona como órgão consultivo do Governo Federal em assuntos relacionados com a formação de trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas – artigo 2º, Regimento Interno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Não deixo de registrar que, em autorizada sede doutrinária, tem-se, até, dispensado a exigência de filantropia (LEANDRO PAULSEN, “Curso de Direito Tributário”, 2.ª ed., p. 109), embora a impetrante o seja. O que afasta alegação no sentido de faltar prova de enquadramento do impetrante, ora apelado, como entidade educacional e de assistência social, por ausência de "Certificação de Entidades de Assistência Social – CEBAS", expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Por isso, não há como questionar o enquadramento nos três requisitos do artigo 14, Código Tributário Nacional, a saber: 1. ausência de distribuição de parcela do patrimônio ou renda a qualquer título; 2. aplicação no País de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; 3. escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Aliás, nenhuma impugnação específica há quanto ao atendimento de tais requisitos, admitidos, implicitamente, quando das informações, nada havendo a desautorizar sua presença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente